Tribunal: TJBA
Processo: 8025624-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025624-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: MARCIA BORGES DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itagibá/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000758-93.2022.8.05.0117, condenou o Agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

2. O Agravante sustentou ausência de intimação válida para a audiência e requereu, com base no art. 334, § 8º, do CPC, a exclusão da penalidade imposta. Alegou ausência de ciência por parte de seus patronos regularmente constituídos. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do Agravante na audiência de conciliação se deu de forma justificada, a afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 334, § 8º, do CPC, diante da alegada irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 334, § 3º, do CPC determina que a intimação para a audiência de conciliação seja realizada na pessoa do advogado da parte. Nos autos, restou comprovado que o patrono do Agravante foi devidamente intimado do ato, com registro de ciência nos autos originários.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da intimação do advogado para fins de convocação à audiência de conciliação, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. O não comparecimento injustificado configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando-se à multa de até 2% sobre o valor da causa, conforme previsto no § 8º do art. 334 do CPC.

6. No caso concreto, não foi apresentada justificativa idônea para a ausência na audiência designada, tampouco houve requerimento de redesignação ou manifestação de impossibilidade de comparecimento. A omissão do Agravante resultou em movimentação processual inócua e desperdício de ato judicial.

7. Diante disso, revela-se legítima a aplicação da penalidade fixada pelo Juízo de origem, não havendo nulidade a ser reconhecida ou reparação a ser concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que aplicou ao Agravante multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº 8025624-26.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

BANCO BRADESCO SA

e, como Agravada,

MARCIA BORGES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA